Tribunal: TJPA
Processo: 0065530-44.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065530-44.2015.8.14.0006

APELANTE: THIAGO MADSON ARAUJO DA SILVA, SAMUEL MARQUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECURSO EM FAVOR DE
THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
:

1.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Impossível acolher a pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos.

2. Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado perante juízo, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO ANALISOU ESCORREITAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, FIXANDO A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL CULMINADO AO CRIME DE ROUBO, ATENTO AO TEOR DO ART. 93, IX, DA CF/1988, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA PENA EM DEFINITIVO IMPOSTA NA DECISÃO ORA OBJURGADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO EM FAVOR DE
SAMUEL MARQUES SANTOS
:

2.1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há que se falar em absolvição vez que o próprio réu confessou o mencionado crime e, tal confissão, não restou isolada nos autos, mas corroborando com cabal e incontroverso conjunto probatório que materializou a imputação constante na exordial acusatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em cinco de junho de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
e
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos e pela Defensoria Pública Estadual, respectivamente, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos pela prática do
delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 12142952, que no dia
09 de novembro de 2015
, por volta das 19h20min, na BR 316, próximo ao prédio do 6º Batalhão da Polícia Militar – BPM, os denunciados Thiago Madson Araújo da Silva e Samuel Marques dos Santos, em unidade de desígnios, tomaram de assalto a vítima Letícia Tainan da Silva Ferreira, subtraindo desta, mediante grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor branca, com capa azul e branca.

Segundo restou apurado, a vítima caminhava no dia e local acima citados, falando ao celular, e quando estava chegando perto da parada de ônibus, sentiu alguém lhe arrancando o aparelho celular das mãos. Que, em ato contínuo, ao se virar, viu os denunciados em uma motocicleta, momento em que o carona gritou: “SE TU NÃO LARGAR O CELULAR EU VOU TE DAR UM TIRO” (textuais). Diante disso, largou o celular, momento em que, os denunciados empreenderam fuga na contramão, pelo acostamento, entrando na Rua da Ricosa. Após o ocorrido, a vítima pediu ajuda aos Policiais Militares do 6º Batalhão.

Depois de serem avisados, via rádio, Policiais Militares avistaram os denunciados passarem por eles, mais precisamente na Rua Lepoldo Teixeira, em uma motocicleta de marca/modelo Honda POP 100, ano 2011/2012, cor predominantemente roxa, de placa OTI 1932. Diante disso, os agentes da guarnição policial fizeram sinal para que os denunciados parassem, o que não foi atendido, tendo estes colidido com o para-choque dianteiro da viatura, oportunidade em que foram detidos em flagrante delito.

Pelos fatos noticiados, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
07 de março de 2016
, ID 12142952, pág. 05, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de outubro de 2021
, ID 12142955-12142956.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Thiago Madson Araújo da Silva
interpôs o presente recurso de apelação em 08 de novembro de 2021, ID 12142956.

Em suas
razões recursais
, ID 12142956, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas concretas e inquestionáveis acerca da acusação. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal.

Inconformada, a defesa em favor de
Samuel Marques dos Santos
interpôs o presente recurso de apelação em 11 de novembro de 2021, ID 12142957.

Em suas
razões recursais
, ID 12142957, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12142957, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação.

Nesta
Superior Instância
, ID 12367905, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos de apelação, concluindo que os fundamentos utilizados pelas defesas não são suficientes para modificar o édito condenatório, devendo ser mantida em todos os seus termos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

Sem pedido de sustentação oral.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
e
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos e pela Defensoria Pública Estadual, respectivamente, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos pela prática do
delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 12142956, a defesa em favor de
Thiago Madson Araújo da Silva
postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de ausência de provas concretas e inquestionáveis acerca da acusação. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da pena-base no patamar mínimo legal.

Por sua vez, a defesa em favor de
Samuel Marques dos Santos
, em suas
razões recursais
, ID 12142957, requereu a absolvição do ora apelante, sob o argumento de insuficiência de provas do crime que lhe é imputado, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente, do recurso de apelação impetrado em favor de
THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Materialidade e autoria. Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que
a materialidade está devidamente comprovada
,
sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado descrito da denúncia
,
especialmente pelo Auto de Apreensão de Apresentação de Objeto, pelos depoimentos, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como pelos demais elementos constantes dos autos
. No que tange à
autoria
,
é possível constatar que os réus SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA, agindo em coautoria e mediante grave ameaça, abordaram a vítima em via pública, tendo subtraído seu aparelho celular, fugindo em seguida
. (...). Na fase judicial, o acusado
THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA foi declarado revel
. (...). O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não pode ser tomado em seu desfavor. Porém,
as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis, tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, justificando um decreto condenatório
. Em seu interrogatório em Juízo,
o réu SAMUEL MARQUES DOS SANTOS confessou a prática do roubo contra a vítima, tendo ele confirmado as circunstâncias em que o crime aconteceu, bem como a participação do acusado THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
. (...).
A vítima Letícia Tainá da Silva Ferreira confirmou
,
em Juízo
,
que os denunciados foram os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado
,
uma vez que ela foi abordada, pelos acusados, em via pública, tendo permanecido em contato direto e sob ameaça dos denunciados por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas
,
circunstâncias que agregam valor probatório à palavra da ofendida, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade. Em face do exposto, não é possível concluir pela inocência dos acusados
. O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de sustentar uma absolvição; (...).
” ID 12142955.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante nº 4/2015.000980-8
, ID 12142930, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 12142930, pág. 13-14, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 12142931, pág. 20-21, e pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12142931, pág. 22, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, reprisado em juízo, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Thiago Madson Araújo da Silva
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Conforme colhido durante a instrução processual, a vítima
Letícia

Tainan da Silva Ferreira
, ouvida em ambas as fases, declarou:

“
(...). Que no dia 09/11/2015, por volta das 19:20h, saiu de sua residência em direção a parada de ônibus que fica quase ao lado do Batalhão do 6º BPM, pois pretendia ir para a Faculdade;
Que, chegou em poucos minutos na parada de ônibus, sendo que no momento em que estava chegando na parada, vinha falando ao telefone celular de marca Moto G, nº de linha: (91) 9636-1115, já sentiu alguém arrancando o aparelho celular das mãos
;
Que, quando a depoente percebeu o arrebatamento, ainda consegui segura-lo, sendo que o indivíduo puxava o celular para o lado dele e a depoente puxava o celular para o seu lado
; Que,
nestes instantes, percebeu que o indivíduo que tentava lhe tomar o aparelho celular estava na carona em uma motocicleta tipo POP, de cor escura, sendo que a motocicleta era conduzida por outro indivíduo
;
Que, a depoente percebeu que o condutor da motocicleta estava de bermuda e o indivíduo que tentava lhe tomar o aparelho celular estava de calça
;
Que, diante do puxa-puxa, o indivíduo gritou, intimidando a depoente: “se tu não largar o celular eu vou te dar um tiro”
;
Que, imediatamente a depoente largou o celular e os dois indivíduos fugiram na motocicleta POP, na contramão, pelo acostamento e entraram na Rua da Ricosa
;
Que, quando os indivíduos fugiram, a depoente rapidamente correu para o 6º BPM e pediu ajuda, tendo os policiais militares acionado um alerta
; Que, neste ínterim, a depoente ficou sabendo posteriormente, vinha uma viatura pela Rua do Ricosa no sentido do 6º BPM, justamente para entregar a VRT e fazer a rendição do serviço,
porém, como foram avisados dos dois suspeitos na motocicleta POP, de cor escura, viram a motocicleta e deram sinal para que parasse, porém, os indivíduos não pararam e tentaram fugir, sendo que na tentativa de fuga acabaram por bater no para-choque dianteiro esquerdo da viatura, caindo os dois indivíduos ao chão
;
Que, posteriormente os policiais militares desta viatura acionaram o 6º BPM, avisando da queda dos dois indivíduos, sendo que a depoente foi levada até ao local e tendo chegado ao local, viu os dois indivíduos, sendo que um dos indivíduos que trajava bermuda estava com uma fratura na perna direita, a depoente reconheceu como sendo o indivíduo que conduzia a motocicleta no momento do assalto
; Que, o outro indivíduo que estava de calça jeans, e tinha uma fratura na mão esquerda, a depoente reconheceu como sendo o indivíduo que puxou o celular de sua mão e lhe ameaçou de lhe dar um tiro chama-se SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
e o outro assaltante que teve fratura na perna direita e conduzia a motocicleta chama-se TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
; (...).
” ID 12142930.
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, o Policial Militar
Wagner Bastos e Silva
, na condição de informante, rememorou:

“
(...). Que o depoente é soldado da Polícia Militar, e na data de 09/11/2015, por volta das 19h30min, estava de serviço na VTR 0627, juntamente com o SGT PM MARCO ANTÔNIO e SD PM RODRIGO, quando ao fazerem o deslocamento para o 6º BPM, no início da rua Leopoldo Texeira,
foram avisados via rádio de que dois suspeitos de terem roubado o celular de uma mulher, a qual se encontrava no 6º BPM, haviam acabado de passar em uma motocicleta POP PRETA, pela VTR 0609, e os dois elementos tinham acabado de entrar pela rua Leopoldo Teixeira, sendo BR 316/Cidade Nova
;
Que o depoente estava na condução da VTR, sendo que o SGT PM MARCO ANTÔNIO, avistou os dois suspeitos vindo em sentido contrário a eles, tendo três carros na frente da POP
;
Que o depoente deu jogo de luz para que parassem, mas os suspeitos ao avistarem a viatura se aproximando tentaram empreender fuga passando entre um dos carros de passeio e a viatura, momento em que o veículo Marca/Modelo Honda/POP 100, Ano/Fab/Mod. 2011/2012, cor predominantemente roxa, placa OTI 1932, na qual estava os dois elementos colidiram com o para-choque dianteiro esquerdo da VTR 0627, ocasionando a queda dos mesmos
;
Que o depoente parou a viatura e desceu do veículo juntamente com o SGT PM MARCO ANTÔNIO e SD PM RODRIGO, em seguida abordaram os dois suspeitos, os quais foram identificados com sendo SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA e os revistaram sendo encontrado apenas um aparelho celular LG
; Que, devido a queda, os nacionais SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA tiveram várias lesões pelo corpo, sendo socorridos pela própria guarnição da VTR 0627, que os levara a UPA da Cidade Nova, sendo que SAMUEL teve a mão esquerda fraturada, mas foi liberado, entretanto o nacional TIAGO teve fraturado o fêmur e a tíbia da perna direita, sendo encaminhado ao Hospital Metropolitano em Ananindeua/PA (...);
Que ainda estavam no local do acidente quando ali chegou a VTR 0626, trazendo a vítima LETÍCIA TAINÁ DA SILVA FERREIRA, a qual disse que havia sido assaltada na parada de ônibus que fica próximo ao 6º BPM, na BR 316, onde dois elementos em uma motocicleta lhe roubaram seu aparelho celular MOTOROLA MOTO G, com chip da operadora OI nº 996391115, e chip da operadora TIM
;
Que a vítima reconheceu de imediato e sem nenhuma dúvida os nacionais SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA, como sendo os mesmos que lhe roubaram seu aparelho celular
; (...)
.” ID 12142930.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

Quando a autoria e a materialidade restarem suficientemente demonstradas nos autos, especialmente em face da palavra da vítima, colhida em juízo com a observância do contraditório e ampla defesa, mantém-se a condenação.
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Adianto, desde início, que a presente tese recursal
não merece ser acolhida
, pelas razões a seguir explanadas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“
(...). DOSIMETRIA DA PENA DO RÉU THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA. NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: Em relação à culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado não excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores, com sentença condenatória transitada em julgado (STJ-Súmula 444), razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado e personalidade, sem possibilidade de avaliação. O motivo, as circunstâncias do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Como consequências do crime verifica-se que são inerentes ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.
Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual
estabilizo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,
por existir a majorante do concurso de pessoas, aumento a pena no patamar de 1/3, estabilizando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final, para fins de fixação de regime inicial
. Quanto aos dias-multa, deverá ser calculado cada dia em um trigésimo do salário-mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º, do Código Penal. (...). DO REGIME APLICADO.
Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, semiaberto, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, b, do Código Penal Brasileiro
. (...). No caso dos autos,
verifico que o réu respondeu ao processo em liberdade, devendo permanecer nessa condição, uma vez que não representa risco para a aplicação da lei penal, tendo em vista ausentes os requisitos da prisão cautelar
. (...).
” ID 12142956.
Grifei

Ao compulsar os autos, verifica-se que na
1ª fase dosimétrica
, o magistrado
a quo
, analisando
favoravelmente
todas as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, fixou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, como sendo o suficiente para prevenção e reprovação do crime tipificado na denúncia.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, na foram reconhecidas causas de diminuição da pena, todavia, o juízo singular ponderou a incidência da
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de 1
/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do delito capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular procedeu à valoração escorreita dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código penal
, fixando a
pena basilar
no
patamar mínimo legal
culminado ao
crime de roubo
, motivando fundamentadamente sua decisão, observando atentamente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988
, não havendo o que se modificar na decisão ora atacada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, interposto em favor de
Thiago Madson Araújo da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Passo a análise do recurso de apelação interposto em favor de
SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória em testilha
não merece prosperar
.

Ao analisar a
materialidade
e a
autoria do delito
de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado, nos seguintes termos:

“
(...). Materialidade e autoria. Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que
a materialidade está devidamente comprovada
,
sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado descrito da denúncia
,
especialmente pelo Auto de Apreensão de Apresentação de Objeto, pelos depoimentos, prestados perante a autoridade policial e em Juízo, bem como pelos demais elementos constantes dos autos
. No que tange à
autoria
,
é possível constatar que os réus SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA, agindo em coautoria e mediante grave ameaça, abordaram a vítima em via pública, tendo subtraído seu aparelho celular, fugindo em seguida
. (...). Na fase judicial, o acusado THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA foi declarado revel. (...). O fato de o réu não ter comparecido na audiência de instrução e julgamento, para ser ouvido em juízo, não pode ser tomado em seu desfavor. Porém,
as provas carreadas aos autos não lhe são favoráveis, tendo em vista que foram reunidos elementos probatórios suficientes que evidenciam a materialidade e autoria delitivas, justificando um decreto condenatório
. Em seu interrogatório em Juízo,
o réu SAMUEL MARQUES DOS SANTOS confessou a prática do roubo contra a vítima, tendo ele confirmado as circunstâncias em que o crime aconteceu, bem como a participação do acusado THIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
. (...).
A vítima Letícia Tainá da Silva Ferreira confirmou
,
em Juízo
,
que os denunciados foram os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado
,
uma vez que ela foi abordada, pelos acusados, em via pública, tendo permanecido em contato direto e sob ameaça dos denunciados por tempo suficiente, donde se conclui que teve a oportunidade de gravar suas características físicas e fisionômicas
,
circunstâncias que agregam valor probatório à palavra da ofendida, as quais são firmes, coerentes e harmônicas, não havendo motivos para lhes subtrair credibilidade. Em face do exposto, não é possível concluir pela inocência dos acusados
. O material probatório é vasto, seguindo ao encontro das versões apresentadas pelas testemunhas, não havendo possibilidade de sustentar uma absolvição; (...).
” ID 12142955.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante nº 4/2015.000980-8
, ID 12142930, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 12142930, pág. 13-14, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
, ID 12142931, pág. 20-21, e pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 12142931, pág. 22, elementos que indicam, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, em acréscimo, restou comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, reprisado em juízo, corroborado pelo relato testemunhal dos Policiais Militares que participaram das diligências que resultaram na detenção do ora apelante
Samuel Marques dos Santos
, sendo imperiosa a manutenção do édito condenatório em seu desfavor.

Conforme colhido durante a instrução processual, a vítima
Letícia

Tainan da Silva Ferreira
, ouvida em ambas as fases, declarou:

“
(...). Que no dia 09/11/2015, por volta das 19:20h, saiu de sua residência em direção a parada de ônibus que fica quase ao lado do Batalhão do 6º BPM, pois pretendia ir para a Faculdade;
Que, chegou em poucos minutos na parada de ônibus, sendo que no momento em que estava chegando na parada, vinha falando ao telefone celular de marca Moto G, nº de linha: (91) 9636-1115, já sentiu alguém arrancando o aparelho celular das mãos
;
Que, quando a depoente percebeu o arrebatamento, ainda consegui segura-lo, sendo que o indivíduo puxava o celular para o lado dele e a depoente puxava o celular para o seu lado
; Que,
nestes instantes, percebeu que o indivíduo que tentava lhe tomar o aparelho celular estava na carona em uma motocicleta tipo POP, de cor escura, sendo que a motocicleta era conduzida por outro indivíduo
;
Que, a depoente percebeu que o condutor da motocicleta estava de bermuda e o indivíduo que tentava lhe tomar o aparelho celular estava de calça
;
Que, diante do puxa-puxa, o indivíduo gritou, intimidando a depoente: “se tu não largar o celular eu vou te dar um tiro”
;
Que, imediatamente a depoente largou o celular e os dois indivíduos fugiram na motocicleta POP, na contramão, pelo acostamento e entraram na Rua da Ricosa
;
Que, quando os indivíduos fugiram, a depoente rapidamente correu para o 6º BPM e pediu ajuda, tendo os policiais militares acionado um alerta
; Que, neste ínterim, a depoente ficou sabendo posteriormente, vinha uma viatura pela Rua do Ricosa no sentido do 6º BPM, justamente para entregar a VRT e fazer a rendição do serviço,
porém, como foram avisados dos dois suspeitos na motocicleta POP, de cor escura, viram a motocicleta e deram sinal para que parasse, porém, os indivíduos não pararam e tentaram fugir, sendo que na tentativa de fuga acabaram por bater no para-choque dianteiro esquerdo da viatura, caindo os dois indivíduos ao chão
;
Que, posteriormente os policiais militares desta viatura acionaram o 6º BPM, avisando da queda dos dois indivíduos, sendo que a depoente foi levada até ao local e tendo chegado ao local, viu os dois indivíduos, sendo que um dos indivíduos que trajava bermuda estava com uma fratura na perna direita, a depoente reconheceu como sendo o indivíduo que conduzia a motocicleta no momento do assalto
; Que, o outro indivíduo que estava de calça jeans, e tinha uma fratura na mão esquerda, a depoente reconheceu como sendo o indivíduo que puxou o celular de sua mão e lhe ameaçou de lhe dar um tiro chama-se SAMUEL MARQUES DOS SANTOS
e o outro assaltante que teve fratura na perna direita e conduzia a motocicleta chama-se TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA
; (...).
” ID 12142930.
Grifei

Corroborando o depoimento da vítima, o Policial Militar
Marco Antônio Costa Moita
, na condição de informante, rememorou:

“
(...). Que o depoente é soldado da Polícia Militar, e na data de 09/11/2015, por volta das 19h30min, estava de serviço na VTR 0627, juntamente com o SGT PM MARCO ANTÔNIO e SD PM RODRIGO, quando ao fazerem o deslocamento para o 6º BPM, no início da rua Leopoldo Texeira,
foram avisados via rádio de que dois suspeitos de terem roubado o celular de uma mulher, a qual se encontrava no 6º BPM, haviam acabado de passar em uma motocicleta POP PRETA, pela VTR 0609, e os dois elementos tinham acabado de entrar pela rua Leopoldo Teixeira, sendo BR 316/Cidade Nova
;
Que o depoente estava na condução da VTR, sendo que o SGT PM MARCO ANTÔNIO, avistou os dois suspeitos vindo em sentido contrário a eles, tendo três carros na frente da POP
;
Que o depoente deu jogo de luz para que parassem, mas os suspeitos ao avistarem a viatura se aproximando tentaram empreender fuga passando entre um dos carros de passeio e a viatura, momento em que o veículo Marca/Modelo Honda/POP 100, Ano/Fab/Mod. 2011/2012, cor predominantemente roxa, placa OTI 1932, na qual estava os dois elementos colidiram com o para-choque dianteiro esquerdo da VTR 0627, ocasionando a queda dos mesmos
;
Que o depoente parou a viatura e desceu do veículo juntamente com o SGT PM MARCO ANTÔNIO e SD PM RODRIGO, em seguida abordaram os dois suspeitos, os quais foram identificados com sendo SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA e os revistaram sendo encontrado apenas um aparelho celular LG
; Que, devido a queda, os nacionais SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA tiveram várias lesões pelo corpo, sendo socorridos pela própria guarnição da VTR 0627, que os levara a UPA da Cidade Nova, sendo que SAMUEL teve a mão esquerda fraturada, mas foi liberado, entretanto o nacional TIAGO teve fraturado o fêmur e a tíbia da perna direita, sendo encaminhado ao Hospital Metropolitano em Ananindeua/PA (...);
Que ainda estavam no local do acidente quando ali chegou a VTR 0626, trazendo a vítima LETÍCIA TAINÁ DA SILVA FERREIRA, a qual disse que havia sido assaltada na parada de ônibus que fica próximo ao 6º BPM, na BR 316, onde dois elementos em uma motocicleta lhe roubaram seu aparelho celular MOTOROLA MOTO G, com chip da operadora OI nº 996391115, e chip da operadora TIM
;
Que a vítima reconheceu de imediato e sem nenhuma dúvida os nacionais SAMUEL MARQUES DOS SANTOS e TIAGO MADSON ARAÚJO DA SILVA, como sendo os mesmos que lhe roubaram seu aparelho celular
; (...)
.” ID 12142930.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – INVIÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE – PROVAS SEGURAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

(...).
Em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume particular relevância probatória, porquanto, na maioria das vezes, a ação delitiva é praticada na clandestinidade, longe da vista de testemunhas
.
(TJ-MS - APR: 00047925420188120002 MS 0004792-54.2018.8.12.0002, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 26/10/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/10/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3.
O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes
. 4. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC 2018/0037390-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 03/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DANO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBANTE.

As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Uníssonos testemunhos policiais.
O testemunho policial, consistente no depoimento de agentes diretamente envolvidos na prisão do acusado, é prova de reconhecida idoneidade, sendo apta a lastrear um juízo de condenação
. (...).
(TJ-RS - APR: 70080380561 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 28/08/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2019).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante
Samuel Marques dos Santos
nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/06/2023